Tribunal: TJMMG
Processo: 2000176-21.2023.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo eproc n. 2000176-21.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000541-37.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 19/12/2023 Publicação: 17/01/2024 Decisão: unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA – PEDIDO REVISIONAL EMBASADO NA ALÍNEA “C” DO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INIDONEIDADE DA PROVA NÃO DEMONSTRADA – PROVAS NOVAS INAPTAS A INVALIDAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Incabível é o acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia se não existe prova concreta ou indícios minimamente razoáveis de que houve qualquer tipo de adulteração da prova. - Sendo as provas novas inaptas a invalidar o decreto condenatório, inviável é o deferimento do pedido revisional. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Eliezer da Costa Santos e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido revisional. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal ajuizada por Eliezer da Costa Santos, condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM), c/c o art. 71 do Código Penal (CP), e no art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado (Evento 1, TIT_EXEC_JUD2 – p. 1/3). Em suas razões, a defesa sustentou a existência de prova nova desconhecida ao tempo do julgamento criminal realizado pela 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Afirmou que os laudos periciais emitidos pelo Instituto de Criminalística após a prolação da sentença penal condenatória autorizam aferir que houve a quebra da cadeia de custódia, o que entende afastar a confiabilidade e a eficácia da prova produzida e utilizada para embasar o decreto condenatório. Ressaltou que se mostra inviável o manuseio da evidência digital antes da autorização judicial de quebra de sigilo de dados e das comunicações telefônicas, em respeito ao disposto no inciso X do artigo 5º da Constituição Federal (CF). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Assinalou que, no caso, foi negada vigência ao disposto nos artigos 158-A e 158-B, ambos do Código de Processo Penal (CPP), dispositivos legais esses que devem ser aplicados ao processo penal militar. Por força de tais considerações, pugnou pela absolvição do requerente, com base no art. 551, alínea c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Requereu, ainda, que “seja requisitado ao GAECO/MPMG a exibição do inteiro teor da Ficha de Acompanhamento do Vestígio com registro da Cadeia de Custódia dos Smartphones apreendidos com Jonhathan Magnum Peres nos autos do Processo de Investigação Criminal PIC-0188.19.000186-0” (Evento 1, INIC1). Distribuída a ação a este relator, foi determinada a abertura de vista à procuradora de justiça oficiante perante esta Corte Castrense, nos termos do art. 194 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 9). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela improcedência da ação revisional (Evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conhece-se do pedido revisional, uma vez que estão presentes os requisitos para a sua admissibilidade. Como cediço, a ação de revisão criminal tem por finalidade desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado quando estiver presente alguma das hipóteses elencadas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), veja-se: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. In casu, pretende o peticionário a revisão da sua condenação, com base na existência de provas novas, consistentes nos laudos periciais emitidos, na Justiça comum, pelo Instituto de Criminalística, após a prolação da sentença penal condenatória. Defende que tais perícias autorizam aferir que houve a quebra da cadeia de custódia, o que entende afastar a confiabilidade e a eficácia da prova produzida e utilizada para embasar o decreto condenatório. Razão não lhe assiste. Conforme dispõe o art. 158-A do Código de Processo Penal (CPP), a cadeia de custódia trata-se do conjunto de procedimentos documentados que registram a origem, a identificação, a coleta, a custódia, o controle, a transferência, o acesso, a análise e o eventual descarte de evidências. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na lição de Renato Brasileiro de Lima, a cadeia de custódia consiste em: [...] um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas, assegurando que correspondem ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração. Funciona, pois, como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória, assegurando, assim, o rastreamento da evidência desde o local do crime até o Tribunal” (Manual de processo penal: volume único – 9. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p-608) (Destaque-se). Na hipótese dos autos, julgo que o requerente não apontou, de forma objetiva e concreta, qualquer falha procedimental que pudesse, de fato, comprometer a licitude, a idoneidade e a integralidade das provas extraídas, pelo Ministério Público, dos aparelhos celulares periciados posteriormente. Limitou-se o peticionário a alegar, em razão do surgimento dos laudos periciais amealhados nos autos, ausência de comprovação da fidúcia da prova e negativa de vigência à norma referente à cadeia de custódia. Todavia caberia à defesa demonstrar, concretamente, como a alegada manipulação da evidência digital teria interferido na confiabilidade dos elementos probatórios utilizados para embasar o decreto condenatório, “principalmente se considerarmos o denso acervo probatório produzido nas ações penais militares que envolveram a Operação Hexagrama”, conforme bem ponderado, em parecer, pela ilustre procuradora de justiça (Evento 12, fl. 3). Registre-se que, nos próprios laudos trazidos pela defesa, constam que os aparelhos celulares apresentaram indícios de tratamento adequado contra espoliação e adulteração quando da realização de perícia pela Seção Técnica de Perícias em Crimes Informáticos e Fraudes Similares (Evento 1 – LAUDO4; LAUDO5; LAUDO6). Pontue-se, ainda, que é possível constatar dos referidos laudos periciais que as extrações de dados se deram por equipamento de extração forense utilizado mundialmente – Solução Celebritte UFFED TOUCH 2 –, e, tão somente, após a autoridade judicial deferir, em 11 de março de 2020, o pedido do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), um órgão do Ministério Público devidamente habilitado para a tarefa. É válido ressaltar, inclusive, que a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar o feito em que todos os laudos foram realizados (Apelação Criminal n. 1.0188.20.000756-8/001), reconheceu a idoneidade da prova e também afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia, conforme se vê da respectiva ementa: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, PREVARICAÇÃO, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR - ADMISSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DE BENS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE DE PARTE - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINARES - RITO PROCEDIMENTAL - PRECLUSÃO - ATRIBUIÇÃO INVESTIGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - LEGITIMAÇÃO CONSTITUCIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA IRRELEVANTE - JUNTADA DE AUTOS DA JUSTIÇA MILITAR - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS - INCOMPLETUDE DO ACESSO AOS AUTOS - NULIDADE DE ALGIBEIRA - INADMISSIBILIDADE - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - VÍCIO DE CONGRUÊNCIA - ATOS DE LAVAGEM - RELAÇÃO DE CONTINÊNCIA CONCEITUAL - REJEIÇÃO - "MUTATIO LIBELLI" DE OFÍCIO - VERIFICAÇÃO - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA - RECONHECIMENTO - PREJUDICIALIDADE - REPERCUSSÃO GERAL - CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRAVENÇÃO DE JOGO DE AZAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESNECESSIDADE - MÉRITO - NULIDADE DE PROVAS - INEXISTÊNCIA - PRODUÇÃO UNILATERAL - ELEMENTO INQUISITORIAL - LEGITIMIDADE - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INIDONEIDADE DA PROVA - FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO DE QUEBRA DE SIGILO - VERIFICAÇÃO - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE CAPITAIS E EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - CORRUPÇÃO PASSIVA (4º Apelante) - PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DESCLASSIFICAÇÃO (4º Apelante) - VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL - PRETENSÃO CONDENATÓRIA - LAVAGEM DE CAPITAIS (5ª Apelante) - PROCEDÊNCIA - EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR (4º apelante) - IMPROCEDÊNCIA - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - AGRAVANTES - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - MAJORANTES - NO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CUMULAÇÃO E FRAÇÃO DE AUMENTO - VICISSITUDES DO CASO CONCRETO - NO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA - RETARDAMENTO / OMISSÃO DE ATO DE OFÍCIO - COMPROVAÇÃO - NO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS - REITERAÇÃO E COMETIMENTO DO FATO POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇAO CRIMINOSA - DEMONSTRAÇÃO - PERDIMENTO DE BENS - PRODUTO DE INFRAÇÃO PENAL - NECESSIDADE. [...] A quebra da cadeia de custódio não enseja automática declaração de nulidade da prova, a qual pressupõe a verificação de indícios concretos de sua inidoneidade (precedente STJ). [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0188.20.000756-8/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 10/02/2023) (Destaque-se). Não bastasse, eventuais falhas na cadeia de custódia não implicariam, automaticamente, nulidade ou ineficácia da prova produzida, competindo à defesa indicar o prejuízo da suposta falha, o que não ocorreu. Acompanho o entendimento jurisprudencial de que não se pode falar em quebra da cadeia de custódia se não existe prova concreta ou indícios minimamente razoáveis de que houve qualquer tipo de adulteração da prova material. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A propósito, seguem diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MENSAGENS DE WHATSAPP. ALEGADA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Neste caso, o pedido de trancamento se sustenta na alegação de que o único indício de participação do paciente nos fatos narrados é a troca de mensagens entre ele e o corréu por meio do WhatsApp. No entanto, não teriam sido juntados aos autos elementos que permitam atestar a integridade e a autenticidade das conversas, evidenciando a quebra de cadeia de custódia da prova. 4. Entretanto, não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 798.279/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 6/7/2023.) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR MEDIANTE ORDEM JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS POLICIAIS PRÉVIAS. ORDEM JUDICIAL FUNDAMENTADA E PAUTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. EXTRAÇÃO DOS DADOS POR CORPO TÉCNICO POLICIAL - NOS TERMOS DO MANDADO AUTORIZADOR. SÚMULA 182/STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência. VIII - No caso concreto, não houve comprovação pela d. Defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou mesmo a interferência indevida em seu caminho, capaz de invalidá-la. De qualquer forma, mesmo que assim o fosse, "Não se trata (...) de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório" (AgRg no HC 665.948/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF da 1ª Região, DJe de 30/8/2021). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.760/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. 2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.) (Destaque-se). HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADES E PEDIDOS NÃO APRECIADOS NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. DEVASSAS NOS SMARTPHONES APREENDIDOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E NO APLICATIVO WHATSAPP. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONDENAÇÃO QUE NÃO TEVE POR BASE NENHUMA PROVA ORIUNDA DA DEVASSA NOS APARELHOS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PACIENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. [...] 3. Não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova [...] (HC n. 574.131/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.). De igual forma, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vem-se posicionando sobre o tema: EMENTA: APELAÇÃO - DANO QUALIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DA MATERIALIDADE - ILICITUDE - INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA - INOCORRÊNCIA - ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) - COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - DETRAÇÃO - INAPLICABILIDADE. 1- A mera inobservância ao procedimento legalmente estabelecido, per se, não tem o condão de imputar à prova o "status" de ilícita, notadamente quando inexistirem elementos capazes de demonstrar a aventada ilicitude. 2- Não havendo indícios suficientes a demonstrar que houve a modificação ou adulteração no objeto periciado, de forma a invalidar a prova, não se caracteriza a quebra da cadeia de custódia. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.203470-2/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/12/2023, publicação da súmula em 07/12/2023) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO DO "ITER" PROBATÓRIO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - INVIABILIDADE - DEMONSTRAÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. Ausente comprovação de adulteração da prova pericial ou mesmo qualquer interferência inidônea no "iter" probatório, incabível a alegação de violação da cadeia de custódia. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.154088-1/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/11/2023, publicação da súmula em 23/11/2023) (Destaque-se). EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO DEFENSIVO - DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS - PRIMEIRA PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CABIMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - VERINE CONTRA FACTUM PROPRIUM - NULIDADE DE ALGIBEIRA - SEGUNDA PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO SIGILO TELEFÔNICO - INOCORRÊNCIA - TERCEIRA PRELIMINAR: QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - MÉRITO: IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. [...] - Ausente nos autos qualquer elemento que demonstre a existência de irregularidades ou adulteração da prova, não há se falar em ilicitude ou em nulidade do feito por quebra da cadeia de custódia. [...] (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.23.115996-3/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023) (Destaque-se). Destarte, sendo as provas novas inaptas a invalidar o decreto condenatório, inviável é o deferimento do pedido revisional. Por fim, julgo que o pleito de realização de diligência probatória, formulado pelo requerente também não merece acolhimento. Conforme dispõe o art. 555, §1º, do CPPM, o procedimento de revisão criminal, de competência originária do Tribunal, não prevê a realização de diligências ou fase instrutória, de modo que deve ser instruído com os elementos imprescindíveis à comprovação dos fatos arguidos. Nesse sentido: EMENTA: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO - PRELIMINAR - DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS - IMPERTINÊNCIA - MÉRITO - REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO JUDICIÁRIO - NÃO ADMISSIBILIDADE. Nos termos do art. 625, §1º, do CPP, a revisão criminal exige prova pré-constituída, devendo ser instruída com os elementos necessários à comprovação dos fatos arguidos. A revisão criminal não se presta à reapreciação, por simples discordância da defesa, das provas constantes dos autos ou das penas aplicadas, mas tão somente para sanar erro técnico ou injustiça na condenação. (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.22.086249-4/000, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 19/09/2022, publicação da súmula em 28/10/2022) (Destaque-se). Diante do exposto, julgo improcedente o pedido revisional, em razão da ausência de comprovação das hipóteses previstas nos artigos 551 e 558, ambos do CPPM, necessárias para seu acolhimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente o presente recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação revisional. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente revisão criminal. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator